Tribunal: TJPA
Processo: 0006588-36.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006588-36.2017.8.14.0107

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL SA, BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL SA, BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO SA, FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a existência de dano material indenizável; (iii) determinar a necessidade de compensação de crédito; (iv) avaliar os requisitos para a devolução em dobro e para o arbitramento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, cabendo ao banco comprovar a autenticidade do contrato quando o consumidor impugna a assinatura, conforme Tema 1.061 do STJ.

2.

O banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

3.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar, sendo mantido o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 (data da publicação do Acórdão paradigma) e em dobro após, conforme modulação de efeitos do C. STJ.

5.

Não há comprovação inequívoca da disponibilização dos valores à parte autora, sendo indevida a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em contratos bancários, impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e descontos indevidos. 3. A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após, conforme modulação de efeitos do C. STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006588-36.2017.8.14.0107; 0006589-21.2017.8.14.0107; 0006608-27.2017.8.14.0107; 0006609-12.2017.8.14.0107; 0006610-94.2017.8.14.0107; 0006611-79.2017.8.14.0107; 0007431-98.2017.8.14.0107; 0007450-07.2017.8.14.0107; 0007470-95.2017.8.14.0107; 0007471-80.2017.8.14.0107; 0007490-86.2017.8.14.0107; 0007491-71.2017.8.14.0107; 0007430-16.2017.8.14.0107; 0007493-41.2017.8.14.0107; 0007494-26.2017.8.14.0107; 0007495-11.2017.8.14.0107; 0007496-93.2017.8.14.0107; 0007497-78.2017.8.14.0107; 0007498-63.2017.8.14.0107; 0007499-48.2017.8.14.0107; 0007500-33.2017.8.14.0107; 0007501-18.2017.8.14.0107; 0007502-03.2017.8.14.0107; 0007503-85.2017.8.14.0107; 0007504-70.2017.8.14.0107; 0007505-55.2017.8.14.0107; 0007506-40.2017.8.14.0107; 0007507-25.2017.8.14.0107; 0007508-10.2017.8.14.0107; 0007509-92.2017.8.14.0107; 0007510-77.2017.8.14.0107; 0007511-62.2017.8.14.0107; 0007512-47.2017.8.14.0107; 0007513-32.2017.8.14.0107; 0007514-17.2017.8.14.0107; 0007530-68.2017.8.14.0107; 0007531-53.2017.8.14.0107; 0007532-38.2017.8.14.0107; 0007533-23.2017.8.14.0107; 0007534-08.2017.8.14.0107; 0007535-90.2017.8.14.0107; 0007536-75.2017.8.14.0107; 0007537-60.2017.8.14.0107; 0007538-45.2017.8.14.0107; 0007539-30.2017.8.14.0107; 0007540-15.2017.8.14.0107 e 0007550-59.2017.8.14.0107

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 18649402

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 19516441) interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da Decisão Monocrática (id. 18649402) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora,
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a parte autora é beneficiada por PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL (Benefício n. 0998750174) e Aposentadoria por Idade (Benefício n. 1630282830 - Num. 2636611 - Pág. 21), que foi suspendida com descontos de valores não contratados.

Ao final, requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro e a condenação do Banco pelo dano moral amargado.

Em seguida, ajuizou as Ações n.
0006588-36.2017.8.14.0107; 0006589-21.2017.8.14.0107; 0006608-27.2017.8.14.0107; 0006609-12.2017.8.14.0107; 0006610-94.2017.8.14.0107; 0006611-79.2017.8.14.0107; 0007431-98.2017.8.14.0107; 0007450-07.2017.8.14.0107; 0007470-95.2017.8.14.0107; 0007471-80.2017.8.14.0107; 0007490-86.2017.8.14.0107; 0007491-71.2017.8.14.0107; 0007430-16.2017.8.14.0107; 0007493-41.2017.8.14.0107; 0007494-26.2017.8.14.0107; 0007495-11.2017.8.14.0107; 0007496-93.2017.8.14.0107; 0007497-78.2017.8.14.0107; 0007498-63.2017.8.14.0107; 0007499-48.2017.8.14.0107; 0007500-33.2017.8.14.0107; 0007501-18.2017.8.14.0107; 0007502-03.2017.8.14.0107; 0007503-85.2017.8.14.0107; 0007504-70.2017.8.14.0107; 0007505-55.2017.8.14.0107; 0007506-40.2017.8.14.0107; 0007507-25.2017.8.14.0107; 0007508-10.2017.8.14.0107; 0007509-92.2017.8.14.0107; 0007510-77.2017.8.14.0107; 0007511-62.2017.8.14.0107; 0007512-47.2017.8.14.0107; 0007513-32.2017.8.14.0107; 0007514-17.2017.8.14.0107; 0007530-68.2017.8.14.0107; 0007531-53.2017.8.14.0107; 0007532-38.2017.8.14.0107; 0007533-23.2017.8.14.0107; 0007534-08.2017.8.14.0107; 0007535-90.2017.8.14.0107; 0007536-75.2017.8.14.0107; 0007537-60.2017.8.14.0107; 0007538-45.2017.8.14.0107; 0007539-30.2017.8.14.0107; 0007540-15.2017.8.14.0107 e 0007550-59.2017.8.14.0107
perante a VARA ÚNICA DE DOM ELISEU.

Em despacho inaugural, o Juízo
a quo
deferiu a justiça gratuita, reconheceu conexas as demandas e mandou reunir as demandas.

Contestações apresentadas às seguintes folhas:

BANCO BONSUCESSO
(fls. 2002/2020 – Id. 2636619, página 58/ 2636620, página 5), requerendo preliminarmente a carência da ação ante a falta de interesse de agir da autora, e a prejudicial de mérito de prescrição ante o decurso do prazo trienal elencada pelo Código Civil. E no mérito, em síntese, defende pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial, bem como a compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Anexou documentos (Id. 2636620, página 6/27).

BANCO DAYCOVAL
(fls. 2021/2040 – Id. 2636621, página 1/25), requerendo preliminarmente a carência da ação ante a falta de interesse de agir da autora, e no mérito, em síntese, defende pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial, bem como a compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Anexou documentos (Id. 2636621, página 25/41).

BANCO BRADESCO
(fls. 2045/2062 - Id. 2636623, página 1/11), alega, em apertada síntese, pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial. Anexou documentos (Id. 2636623, página 12/20).

BANCO BMG
(fls. 2064/2107 - Id. 2636624, página 1/22), alegando, em apertada síntese, pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial. Anexou documentos (Id. 2636624, página 23/56 e 2636625).

BANCO CETELEM
(fls. 2125/2137 - Id. 2636628, página 1/10), requerendo preliminarmente a ocorrência de decadência trazida pelo art. 26 do CDC, e impugnação ao deferimento ao pedido de justiça gratuita, e no mérito, em síntese, defende pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial. Anexou documentos (Id. 2636628, página 11/26).

Intimada para apresentar réplica das contestações, a requerente se manifestou às fls. 2138/2162 (Id. 2636629).

Devidamente intimadas sobre o interesse de produção de provas em juízo, os Bancos se manifestaram da seguinte forma:

O
Banco BMG S/A
e o
Banco Bradesco S/A
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 2636631 e 2636634).

O
Banco Bonsucesso S/A
e requereu a expedição do Ofício ao
Banco Bradesco
para confirmar a compensação dos valores do empréstimo (Id. 2636632).

O
Banco Daycoval
requereu a realização de perícia grafotécnica e a expedição do Ofício ao
Banco Bradesco
para confirmar a compensação dos valores do empréstimo (id. 2636633).

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“
Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pelas requerida, uma vez que desaguam no m mesmo argumento, no tocante a carência da ação ante a falta de interesse de agir. No caso dos autos os Requeridos Banco Bonsucesso e Banco Daycoval pugnam pelo deferimento da referida preliminar, haja vista a inexistência de pretensão resistida, uma vez que os requeridos não terem sidos procurados pela Autora para resolução do litigio inerente aos autos. De mais a mais, mesmo que se entenda pela ausência de pretensão resistida esta não determina a improcedência da ação em tela, porque presente o interesse processual do autor, ainda que ausente solicitação administrativa idônea. Portanto, indefiro a presente preliminar suscitada.

Quanto as preliminares de prescrição e decadência, suscitadas pelos requeridos Banco Bonsucesso e Banco Cetelem, respectivamente, entendo inaplicáveis no presente caso.

A lide em tela tem como objeto a legalidade e validade de contratos de empréstimos consignados e descontos não autorizados em proventos de aposentadoria. Assim, é cediço que tal ato configura típico fato de serviço, e que o pedido da ação se tratando de reparação por danos morais e matérias, não há que se falar em decadência, mas sim em prescrição. Portanto, incabível o reconhecimento de decadência.

Com relação à ocorrência de prescrição, entendo, como exposto alhures que o presente caso se adequa a ato típico fato de serviço, e que o pedido da ação se trata de reparação por danos morais e matérias ante esta relação, se amoldando a relação consumerista. Portanto, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal trazido pelo art. 27, do CDC. Tal entendimento esta pautado em julgamento recente do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1666594 MS 2017/0092811-0, publicado no DJ em 14/02/2018.

Neste viés, estando cediço de que o prazo é o de 05 (cinco) anos, passa-se a discussão de qual seria o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Para tanto, entendo que este deve ser o do conhecimento do dano pelo consumidor/vítima. Pois bem, a única prova dos autos que enseja que a autora tomou conhecimento dos respectivos atos ilícitos praticados pelos requeridos são os extratos do INSS, entendo, portanto, que o termo “a quo” da contagem do prazo prescricional a ser adotado deve ser o momento do desconto da última parcela dos referidos contratos.

Ademais, nenhuma das partes requeridas, as quais estavam incumbidas do ônus da prova, logrou comprovar outro termo inicial de ciência da requerente quanto aos descontos em seu benefício. Portanto, julgo improcedente a preliminar de prescrição, uma vez que não exaurido o prazo quinquenal trazido pelo art. 27 do CDC.

Passo ao julgamento do mérito.

Inicialmente, registra-se ser cabível no presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção probatória.

Passa-se ao mérito.

Contestações: Banco Bonsucesso – fls. 2002/2020 e Banco Daycoval - fls. 2021/2040

De início, cumpre registrar que a despeito de ter sido apresentada cópias dos supostos contratos pelas Requeridas, verifico que pode ser identificado que, entre os documentos anexados as contestações de fls. 2002/2020 e fls. 2021/2040, constam a cópia de uma carteira de identidade em nome da Requerente.

Analisando detidamente os documentos juntados pelo banco, verifico claramente que a foto constante no documento de identidade juntado é completamente diferente da foto constante no documento de identidade da Autora, conforme pode ser comparado com o documento anexado a exordial.

Ademais, ainda em análise ao documento de identidade juntado pelos contestantes Banco Bonsucesso e Banco Daycoval, verifico que a idade da pessoa ali constante é de 31 anos, porém a foto é claramente de uma pessoa com idade bem superior, e, portanto, ao que tudo indica, trata-se de uma falsificação grosseira de documento com o fim de realizar as contratações indevidas de empréstimos em nome a Autora.

Destaco ainda que em 2014, a Autora tirou uma segunda via de seu RG (anexo a inicial), sendo que os contratos realizados pelos bancos Banco Bonsucesso e Daycoval são anteriores a essa data (2009, 2011, 2012, 2014) com uma fotografia, conforme mencionado, completamente diferente da Requerente e de uma pessoa visivelmente com idade bem superior, o que deixa claro os indícios de falsificação grosseira do documento de identificação que lastreou os contratos aduzidos como jamais firmados pela Autora.

Além disso, o único documento apresentado é a cópia de uma identidade em que visivelmente consta uma foto que não é a da autora, não havendo comprovante de residência ou qualquer outro documento, que se presumem inerentes a uma contratação de serviço.

Ademais, com relação aos contratos acostados pela requerida Banco Bonsucesso, tem-se que as assinaturas constantes das fls. 2004/2005-v, diferem totalmente da assinatura constante do documento de identidade apresentado pela Autora em sua peça inaugural.

Por fim, as instituições financeiras Banco Bonsucesso e Daycoval também não comprovaram ter disponibilizado a verba dos supostos empréstimos à Requerente, já que não há comprovante de transferências bancárias em favor da parte autora.

Contestações: Banco BMG
– fls. 2064/2107 e fls. 2114/2122

Em relação aos contratos realizados em nome da autora pelo BANCO BMG, verifico que assiste razão a requerida no tocante ao equívoco da autora quanto ao numerário de contratos alegados em suas exordiais. Extrai-se que, de fato, tratam-se de dois contratos existentes, provenientes de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável (nº 5259090289792116 e nº 5259221305600115), e que aquilo que a autora alega como contratos de empréstimo são, na verdade, os números de identificação dos descontos destinados ao adimplemento do calor mínimo dos referidos cartões.

No entanto, quanto a validade dos contratos tem-se que, entre os documentos anexados a contestação de fls. 2064/2107 e fls. 2114/2122, consta a cópia de uma carteira de identidade em nome da Requerente, sendo este documento o mesmo juntado pelos bancos Bonsucesso e Daycoval, o qual já foi alhures rechaçado em virtude de ser uma evidente falsificação grosseira em que a foto da pessoa ali constante é completamente diferente da Requerente.

Vislumbra-se pela exordial, que em 2014 a Autora tirou uma segunda via de seu RG, sendo que os contratos realizados indevidamente pelo Banco BMG são posteriores a essa data, o que é mais uma prova de que foram contratados indevidamente, pois, caso tivessem sido realizados pela Requerente, o documento de identificação que acompanham os supostos contratos seria a 2ª via atualizada apresentada em audiência e que acompanhou a inicial.

Ademais, conforme exposto, o documento de identidade juntado pelo Banco BMG, verifico que a idade da pessoa ali constante é de 31 anos, porém a foto é claramente de uma pessoa com idade bem superior, e, portanto, ao que tudo indica, trata-se de uma falsificação de documento grosseira com o fim de realizar as contratações indevidas de empréstimos em nome a Autora.

Além disso, igualmente ocorreu com as instituições Banco Bonsucesso e Daycoval, o único documento apresentado pelo Banco BMG é a cópia de uma identidade em que visivelmente consta uma foto que não é a da autora, não havendo comprovante de residência ou qualquer outro documento.

Por fim, o Banco BMG também não comprovou em quaisquer das contestações ter disponibilizado a verba dos supostos empréstimos à Requerente, já que não há comprovante de transferências bancárias em favor da parte autora.

Contestação: Banco Bradesco
fls. 2045/2062

Em análise aos contratos de empréstimo realizados pela instituição financeira Bradesco S.A., verifico que, quando da apresentação da contestação de fls. 2045/2062, não foi apresentado cópia dos contratos pelo Requerido Banco Bradesco S/A, tão pouco comprovante de transferência dos valores supostamente contratados pela Requerente a título de empréstimos consignados, tendo apenas ventilado teses de legalidade e validade dos contratos combatidos pela autora.

Como não houve a apresentação de contrato válido por parte da reclamada e sequer comprovou que a reclamante foi beneficiada pelos supostos empréstimos originários, presumo que tal requisito legal não foi atendido para a autorização dos descontos no benefício previdenciário da autora, logo sendo ilegais seus descontos em folha.

Contestação: Banco CETELEM
- fls. 2125/2137

Em relação ao contrato firmado pelo Banco Cetelem, verifico que se encontra acostado aos autos o contrato firmado pela parte, acompanhado pelo documento de identidade (o mesmo juntado à inicial).

Com efeito, estou convencido de que a parte reclamante de fato, celebrou o contrato com o Banco Cetelem, tendo referida instituição cumprido a sua prestação na obrigação e fazendo jus ao recebimento da contraprestação que se efetiva pelos descontos mensais, constituindo-se em um exercício regular de um direito derivado do contrato em evidência.

Da Fundamentação Jurídica Geral

No presente caso, invoco as regras da experiência comum, por aplicação do art. 375, do CPC, para, a partir das provas anexadas, concluir pela invalidade dos contratos realizados pelas Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), bem como pela validade do contrato firmado pelo Banco Cetelem.

Em relação aos contratos inválidos, a hipótese dos autos demonstra a incidência repetida de contratos realizados por instituições financeiras desprovidos do zelo inerente no ato das negociações quanto à certificação de que de fato quem está contratando é o titular do benefício previdenciário, especialmente em relação aos documentos apresentados.

Assim, a negligência das Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) quanto aos cuidados inerentes ao oferecimento dos serviços, ao realizarem empréstimos bancários no benefício previdenciário para pessoas que não são os titulares do benefício, comprova a falha na prestação do serviço, cuja conduta vem gerando enorme desgaste material e psicológico na Autora, que teve debitado de seu benefício valores referentes a dívidas que não contraiu.

Destaca-se que a instituições financeiras, in casu, têm responsabilidade objetiva para com as prestações dos seus serviços que dispõe no mercado de consumo, independentemente de culpa, encontrando esse entendimento guarida no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 14.

Com efeito, tratando-se de nítida relação consumerista, competiria às instituições financeiras reclamadas a apresentação de arcabouço probatório capaz de negar as asserções apresentadas pela autora, situação que não ocorreu no caso presente.

No caso dos autos, está evidente a fraude na contratação dos empréstimos com as Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos). Como se sabe, para que as reclamadas façam descontos consignados na folha de pagamento do segurado junto ao INSS, faz-se necessário segundo o artigo 6º da Lei 10.820/2003, a apresentação dos correspondentes contratos na forma da lei, sendo que tenho entendimento de que a prova da relação jurídica de direito material, para se tornar perfeita e acabada, deve demonstrar de forma inequívoca que o reclamante foi beneficiado com o recebimento do suposto empréstimo, o que não restou comprovado nos referidos casos.

Relevante mencionar que situações tais quais as retratadas no caso em questão são corriqueiras, o que denota falha das instituições bancárias na prestação de um serviço de qualidade e seguro, de modo a prevenir eventuais danos patrimoniais aos consumidores. Destarte, é comum a verificação de fraudes na constituição de tais relações contratuais onde muitas vezes a instituição bancária não toma a precaução necessária quanto à conferência da assinatura e documentos do contratante.

Verifico que houve o desrespeito à regra básica de segurança e boa-fé nos negócios realizados pelas Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), especialmente pela não conferência da titularidade daquele que se apresentou como titular do benefício previdenciário.

Nessa linha, entendo que cabe às instituições financeiras arcarem com a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, cabendo ação de regresso contra quem entender de direito, se assim sentir-se prejudica, nos termos do CDC que depois de considerar “direito básico do consumidor” a “efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (art. 6º, inc. VI), na Seção que dedica à “Responsabilidade por Vício do Serviço”, determina:

Art. 6º (...). VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Com a realização dos negócios jurídicos em nome da Autora, houve uma sensível alteração da situação patrimonial da reclamante comprometendo parte de seus proventos com débitos não comprovados, não contraídos e onerosamente excessivos.

Para evitar uma situação humilhante por parte da reclamante é que o Poder Judiciário intervém procurando amenizar os efeitos dos contratos, onde no exercício do seu mister, interpretará a vontade das partes segundo a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Dessa forma, o artigo 421 do Código Civil, preconiza a liberdade contratual nos limites da função social do contrato e na obrigação segundo o artigo 422 do referido diploma legal, na observância dos princípios da boa-fé e probidade.

A prática das Reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), certamente, gerou imenso desconforto para a Reclamante que vem sozinha e com parcos recursos financeiros pleitear pelos seus direitos que estão sendo violados.

Se tinha os bancos Bonsucesso, Daycoval, BMG e Bradesco (Bradesco Financiamentos as obrigações das quais não desincumbiram, como fundamentei, e se de tudo o reclamante teve prejuízo, por certo que houve dano na esfera extrapatrimonial (dano moral), eis que não se pode pretender que alguém fique tranquilo ao se ver desprovido mensalmente de parte considerável de seus proventos.

São as instituições financeiras Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) também devedores de dano moral, cujo quantum fixo em xxx reais por cada contrato indevido realizado, considerando que tal valor vem a ser até ínfimo para os bancos réus, porém vultoso para a parte Autora.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo que se a instituição financeira, antes de abrir crédito ao consumidor, tem como praxe consultar todos os cadastros restritivos, a fim de resguardar-se dos prejuízos de eventual inadimplência, deve, para evitar danos ao segurado, tomar igual ou maior cautela em relação à confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e documentos que recebe, sendo incabível a alegação de engano justificável para evitar o pagamento em dobro do cobrado indevidamente.

Assim, entendo cabível a devolução do valor descontado a título de parcelas dos supostos empréstimos na forma dobrada, como postulada pelo reclamante, uma vez que na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o reclamante efetuou o pagamento de cobranças indevidas, já que os contratos efetivados pelos Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco BMG foram reconhecidos como fraudulentos e os empréstimos efetuados pelos banco Bradesco (Bradesco financiamentos) nem contrato foi apresentado, devendo ser restituídas em dobro todas as parcelas indevidamente descontadas pelas referidas instituições.

Já em relação à Requerida Banco Cetelem, verifico que esta, com efeito, apresentou contrato válido em sede de contestação, referente ao empréstimo/contrato questionado nos autos, bem como havendo nos autos comprovação de que o dinheiro referente aos empréstimos foi depositado na conta corrente da parte autora. Portanto, não há alternativa a não ser o reconhecimento da improcedência do pedido com relação a esta requerida.

A transferência do objeto do empréstimo foi comprovada à fls. 2131/2134-v, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que não teria recebido tais verbas, juntado o extrato integral de sua conta bancária.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
os pedidos deduzidos pela Requerente Francisca das Chagas Rodrigues, em face dos Requeridos Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), para fim de declarar a nulidade dos contratos questionados nas iniciais, com base nos quais foram feitos os descontos indevidos nos proventos da Autora.

Por conseguinte,
CONDENO
as reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento de DANOS MATERIAIS,
devendo restituir em dobro
a Reclamante todas as parcelas de suas respectivas responsabilidades descontadas indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a efetivo prejuízo (data de cada desconto), conforme Súmula 43 do STJ, e juros de 1% (um por cento) ao mês com capitalização anual desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Outrossim,
CONDENO
as Reclamadas Banco Bonsucesso ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), Banco Daycoval ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Reclamante, montante referente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos empréstimos indevidamente realizados de suas respectivas responsabilidade (contratos elencados a seguir) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da Sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

CONDENO
ainda as Reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) a cessarem definitivamente qualquer desconto nas contas da Reclamante (Benefícios nº 0998750174 e nº 1630252830) relativos aos empréstimos provenientes do
Banco Bonsucesso
(nº 39826971, nº58545214, nº 69104885),
Banco Daycoval
(nº 50-1784399/11), e
Banco Bradesco e Bradesco Financiamento Bradesco
(nº 301422923 / nº 238608411 / nº 580991385 / nº 580991547 / nº 580992713 / nº 747434530 / nº 808224844 / nº 747434204 / nº 793757835 / nº 806037143 / nº 794072399 / nº 804152244 / nº 747433909 / nº 806575068 / nº 747433909ERR1114 / Seguro de Vida descontado em folha / nº 206211662 / nº 5618571 / nº 806831731 / nº 63835454 / nº 730208796 / nº 743439864 / nº 806831767 / nº 806575363 / nº 747434107 / nº 802666672 / nº 793758726 / nº 780554680 / nº 806473379 / nº 802666512) sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto efetuado.

Com relação ao Banco BMG,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pleito autoral, uma vez que a requerida logrou esclarecer a existência de apenas dois contratos imputados e cobrados em desfavor da Requerente, quais sejam, os contratos de nº 7941482 e nº 11380448, referentes aos cartões nº 5259 0902 8979 2116 e nº 5259 2213 0560 0115, tendo, no entanto, não comprovando a validade e a legalidade dos referidos contratos, tampouco o recebimento do crédito pela autora. Assim
CONDENO
o requerido BANCO BMG ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada um dos dois empréstimos indevidamente realizados, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da Sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto). Bem como,
CONDENO
o BANCO BMG ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir em dobro a Reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a efetivo prejuízo (data de cada desconto), conforme Súmula 43 do STJ, e juros de 1% (um por cento) ao mês com capitalização anual desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, declaro a nulidade dos referidos contratos, com base nos quais foram feitos os descontos indevidos nos proventos da Autora

CONDENO
as Reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento das custas processuais em solidariedade, e CONDENO ainda as mesmas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor total condenatório devido a título de dano material e moral por cada empréstimo indevido realizado.

Já em relação a
Requerida Banco Cetelem
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da parte reclamante, uma vez que o Banco Réu provou fatos modificativos do direito da autora, desincumbindo-se do seu ônus probandi, na forma no art. 333, II, do CPC.

P.I.R.C.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos.

Dom Eliseu/PA, 25 de abril de 2018.

Thiago Cendes Escórcio

Juiz de Direito”

Irresignado, o
Banco Bonsucesso S.A
interpôs recurso de Apelação, alegando, em resumo, a ocorrência da prescrição trienal, a validade dos contratos celebrados, a inexistência de dano moral indenizável e a impropriedade da repetição do indébito, além da compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636638).

Igualmente insatisfeito, o
Banco BMG S.A.
apresentou recurso de Apelação, argumentando, em síntese, o exercício regular do direito, a regularidade dos contratos firmados, a ausência de provas dos danos e, consequentemente, a inexistência de danos indenizáveis, além de afirmar a falta de elementos nos autos que justifiquem a restituição em dobro. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636639).

O
Banco Daycoval S.A.
, também discordante, interpôs recurso de Apelação, alegando, em resumo, que qualquer fraude foi exclusiva culpa da consumidora ou de terceiros, argumentando contra a repetição do indébito e negando a existência de danos morais indenizáveis, além da compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636645).

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, o exercício regular do direito, que o ônus da prova não deveria ter sido invertido, visto falta de elementos autorizadores da inversão, a inadequação da pretensão de repetição do indébito, a inexistência de danos morais e a vedação do enriquecimento sem causa da Apelada pelo ordenamento jurídico. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636646).

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 2636655, 2636656, 2636657 e 2636658.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela REJEIÇÃO da preliminar de prescrição e no mérito deixou de se pronunciar, observando a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Proferi a decisão monocrática de
id. 18649402
, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS COM ÚLTIMO DESCONTO NOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO POR CADA CONTRATO DE EMPRÉSTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADOS À AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E/OU PRINTS DE TELA DE SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DO RECEBIMENTO DE VALORES. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

O
BANCO DAYCOVAL S.A.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 19292474). Em suas razões recursais, a parte embargante sustém a existência de omissão quanto à necessária compensação dos valores supostamente disponibilizados na conta da parte autora. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BMG S/A
no id. 19409570.

Contrarrazões apresentadas por FRANCISA DAS CHAGAS RODRIGUES no id. 19444725.

Proferi a decisão monocrática de id. 20031317, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

Inconformado o
BANCO BONSUCESSO S.A.
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20622903, em que alega:

1.
Confronto com o IRDR nº 053983/2016:

·

A decisão monocrática do relator estaria em contradição com a primeira e a terceira teses estabelecidas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 053983/2016, decidido pelo TJ/MA. A primeira tese estabelece que é ônus da instituição financeira comprovar a contratação de empréstimo consignado, mediante a apresentação do contrato ou de documento equivalente. A agravante sustenta que tal comprovação foi realizada, afastando assim a necessidade de repetição do indébito em dobro, conforme determina a terceira tese, que condiciona essa repetição à ausência de comprovação válida do contrato.

2.
Inexistência de Dano Moral:

·

Argumenta que as cobranças realizadas foram lícitas e que não houve comprovação de vantagem exagerada ou de qualquer ato ilícito que pudesse justificar a condenação em danos morais. Defende que a parte agravada não conseguiu provar o alegado dano moral, limitando-se a alegações emotivas sem suporte fático ou lógico.

3.
Violação ao Art. 944 do Código Civil e Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade:

·

Contesta o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que o montante é desproporcional, não levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Alega que tal arbitramento contraria o art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento indevido.

Ao final, requer seja dado provimento ao seu recurso de apelação.

No Id. 21022124,
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
e o
BANCO DAYCOVAL S/A
comunicaram que celebraram acordo e pedem a sua homologação.

FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
apresenta contrarrazões no Id. 21332760 sustentando que:

1.
Ausência de Provas por Parte do Agravante:

·

Em primeiro grau, o Banco BMG não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, fato que levou a relatora a manter a condenação em favor da agravada. A decisão monocrática foi fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo, portanto, correta e não merecendo reforma.

2.
Inexistência de Contratação ou Recebimento de Valores:

·

A agravada jamais contratou ou recebeu o valor do empréstimo que foi indevidamente atribuído a ela pelo Banco BMG, sendo descontadas parcelas de seu benefício previdenciário sem qualquer justificativa válida. A decisão do primeiro grau reconheceu a existência de fraude, especialmente considerando que os contratos apresentados pelo Banco são posteriores à emissão de uma segunda via do RG da agravada, além de que a foto no documento de identidade juntado pelo Banco não corresponde à idade da agravada, evidenciando a falsificação.

3.
Inversão do Ônus da Prova e Falta de Documentos Comprobatórios:

·

O Banco agravante não conseguiu provar a regularidade da contratação, não apresentou comprovantes de pagamento do empréstimo, e tampouco evidenciou a disponibilização dos valores ao mutuário, requisitos necessários para validar o negócio jurídico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, conforme citada nas contrarrazões, exige a apresentação do comprovante de pagamento como condição essencial para demonstrar a legitimidade do contrato.

Ao final, requer a improcedência do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Em caso de unanimidade na decisão pelo improvimento do agravo, a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, por caráter protelatório, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

O
BANCO DAYCOVAL
S/A informa o cancelamento do contrato.

Em 09/08/2024, o
BANCO DAYCOVAL S/A
comunica o pagamento do ajuste e pede a extinção do feito, com base no art. 924, inciso II, do CPC.

ACÓRDÃO
no id. 22117407, em que restou julgado o AGRAVO INTERNO do BANCO BONSUCESSO S.A. (id. 20622903), assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por Banco Bonsucesso S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito. Ação envolve discussão sobre a validade de contratos de empréstimo consignado e a responsabilidade civil por fraude na contratação.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a alegação do agravante de que a decisão estaria em contradição com o IRDR nº 053983/2016 do TJMA e que o valor fixado a título de indenização por danos morais seria desproporcional, e (ii) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

III. Razões de Decidir

3. Reconhecida a inaplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 ao caso em exame, em conformidade com o art. 985, I, do CPC, que limita a aplicação do precedente à jurisdição do respectivo tribunal. Prescrição quinquenal aplicada conforme o art. 27 do CDC, sendo consideradas prescritas as parcelas anteriores a 30/06/2012. O banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC). A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi mantida, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da má prestação de serviços decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por contrato, sendo considerado razoável e proporcional, conforme o art. 944 do Código Civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é aplicável às ações de declaração de inexistência de contrato bancário fraudulento e repetição de indébito. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato e a efetiva disponibilização dos valores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a indenização por danos morais, observando-se o disposto no art. 944 do Código Civil."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 373, II, 985, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Petição de CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM por
BANCO BMG S.A.
no id. 22335534, em que alerta que o Acórdão apenas fez referência ao Agravo Interno de BANCO BONSUCESSO,
não tendo sido apreciado o Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG no id. 19516441
.

RECURSO ESPECIAL por
BANCO BS2 S/A
, atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A, no id. 22534708.

CONTRARRAZÕES por
BANCO BMG S/A
no id. 23047848.

CONTRARRAZÕES por
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
no id. 23105466.

DESPACHO da Vice-Presidência do TJPA no id. 24353449 devolvendo os autos a esta relatora originária para apreciação do Agravo Interno interposto pelo
BANCO BMG
no id. 19516441, em decorrência da Petição de CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM de id. 22335534.

Em seu AGRAVO INTERNO, o
BANCO BMG S/A
alega a necessidade de reforma da monocrática agravada (
id.
18649402
), aduzindo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente, a necessidade de compensação de crédito, devidamente atualizada, a ausência dos requisitos para a determinação da devolução em dobro e para o arbitramento de indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática agravada e afastar a condenação. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja remetido o feito para julgamento em Mesa, pelo Órgão Colegiado.

Subsidiariamente, pede a minoração dos danos morais.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno de id. 19516441, interposto por
BANCO BMG S.A.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pelo banco Agravante e à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A decisão monocrática agravada (
id. 18649402
) é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o CDC, motivo pelo qual cabia ao banco ora agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Na hipótese, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato (Faturas no ID. Num. 2636639 - Pág. 33 /Num. 2636640 - Pág. 34 (Banco BMG) seria do banco ora Agravante, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida neste aspecto.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito julgado do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
POR CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ (Banco BMG S/A, Bradesco S/A e Bom Sucesso S/A – ressalvado o acordo firmado entre BANCO DAYCOVAL e a Autora no id. 21022124, homologado no Acórdão de id. 22117407), pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

A propósito, os seguintes julgados, inclusive de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(0800327-49.2021.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2021).

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, de igual forma, mantenho a devolução, parte de forma simples e parte dobrada. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, com base nos documentos de Id. 2636587, p. 14-30, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma

simples até essa data e em dobro após
, estando escorreita a monocrática vergastada no que tange a esse aspecto.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora, escorreita a monocrática vergastada.

É que competia às instituições financeiras demandadas a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovado nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim,
nada há a ser provido neste tópico
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Após a fluência do prazo recursal, retornem os autos à Vice-Presidência para apreciação do
RECURSO ESPECIAL interposto por
BANCO BS2 S/A
(atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A), no id. 22534708.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025